Tribunal: TJES
Processo: 0005211-92.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005211-92.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON AMARAL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, os denunciados, agindo em concurso e mediante violência e grave ameaça, subtraíram R$ 50,00 pertencentes a uma das vítimas e um aparelho celular de outra, sendo narrado que houve agressões físicas, inclusive enforcamento, e ameaças de morte. Após acionamento da Polícia Militar, os autores foram localizados, reconhecidos pelas vítimas e houve recuperação do aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a suficiência probatória quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, para fins de manutenção da condenação por roubo majorado;

(
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação para furto privilegiado e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e entrega, reconhecimento fotográfico e demais elementos constantes dos autos.

5.
A autoria encontra respaldo firme no depoimento judicial da vítima, que descreveu de forma coerente a abordagem violenta, afirmando ter sido enforcada e ameaçada de morte, reconhecendo o apelante sem hesitação.

6.
O relato foi corroborado por informante que presenciou circunstâncias posteriores ao fato, inclusive a posse do celular subtraído e a admissão informal da prática delitiva, evidenciando a comunhão de desígnios entre os agentes.

7.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Comprovado o emprego de violência física e grave ameaça, mostra-se inviável a desclassificação para furto privilegiado, pois tais elementos são estruturantes do tipo penal do roubo, afastando também a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja reduzido.

9.
No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, com incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerado o quantum de pena e a natureza do delito.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005211-92.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON AMARAL PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JEFFERSON AMARAL PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 16178416) que, julgando procedente em parte a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais (id 16178425) a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas quanto ao emprego de violência ou grave ameaça e o pequeno valor da
res furtiva
. Requer a desclassificação da conduta para o crime de
furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do CP) e a fixação do
regime inicial aberto
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
18 de maio de 2016
, em frente à lanchonete “Pérola Negra”, situada no bairro Valão, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados
ELIZEU DA SILVA DAMACENO
e
JEFFERSON AMARAL PEREIRA
, agindo em unidade de desígnios e mediante violência contra as vítimas, teriam subtraído, para si, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima
Josi Eler
Siscine
, e um aparelho celular marca LG, de cor branca, pertencente à vítima
Rosinéia
Miguel de Souza
.

Consta da exordial acusatória que as vítimas retornavam de um bar quando foram surpreendidas pelos denunciados. Na ocasião, JEFFERSON teria agarrado
Josi
pelo pescoço, conduzindo-a em direção a um posto de gasolina, enquanto ELIZEU teria segurado
Rosinéia

e a levado até uma ponte próxima ao local. Em seguida, após momentâneo
desvencilhamento
das vítimas, ambas foram novamente alcançadas pelos agentes, ocasião em que, mediante violência e grave ameaça, concretizou-se a subtração dos bens.

Ato contínuo, as vítimas acionaram a Polícia Militar, sendo os denunciados posteriormente localizados e conduzidos à autoridade policial, ocasião em que houve reconhecimento dos autores e recuperação do aparelho celular subtraído.

Feitos esses esclarecimentos

e a
pós detida análise dos autos,
verifico
que a
materialidade
delitiva

encontra-se
devidamente comprovada pelos boletins unificados nº 28669439 e 28669733, auto de apreensão, auto de entrega do aparelho celular, auto de reconhecimento fotográfico, relatório de inquérito policial e demais documentos constantes do id 16178412.

A
autoria
restou firmemente demonstrada pelo depoimento judicial da vítima
Rosinéia
Miguel de Souza
, que descreveu minuciosamente a abordagem violenta, afirmando ter sido enforcada (“gravata”) e ameaçada de morte, reconhecendo o apelante de forma segura e sem hesitação.

O relato da ofendida foi corroborado pela informante
Márcia Prates Garcia
, esposa do corréu, que declarou ter visto Jefferson e Elizeu chegarem juntos à residência após os fatos, ocasião em que o aparelho celular foi colocado sobre a geladeira, tendo ouvido ambos comentarem que haviam “
pegado o celular de umas meninas na rua
”, o que reforça a autoria e evidencia a comunhão de desígnios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
STJ,
A
gRg

no HC 849.435/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
j. 04/03/2024
,
D
Je

07/03/2024.

Diante desse contexto probatório, revela-se absolutamente
inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do Código Penal), bem como a incidência do
princípio da insignificância
, ainda que considerado o valor do bem subtraído, tendo em vista que o emprego de violência física e grave ameaça constitui elemento normativo distintivo e estruturante do crime de roubo,
incompatível, por definição
, com a figura do furto, o que afasta, de forma categórica, a aplicação do privilégio.

No tocante à dosimetria,
observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo aplicada a causa de aumento pelo concurso de pessoas, resultando na reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O regime inicial semiaberto revela-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena fixado e a natureza do delito, não havendo falar em fixação do regime aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 17021040)
,
nego provimento
ao recurso
.

Dou as matérias
por

prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.